Tribunal: CVM
Processo: SP-2004-00193
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No SP2004/0193
Acusados:
Alexandre Faria Paes
Bernardo Pinto Ferreira
B.R.B.C. Assessoria de Investimentos S/C Ltda. (ex B.R.B.C. Assessoria
Empresarial Ltda.)
Giorgio Virzi
João Luiz Franco Ferreira
Jolmi Assessoria de Investimentos S/C Ltda. (ex-Jolmi Assessoria Empresarial
Ltda.)
José Oswaldo Morales Junior
Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda.
Sadin Assessoria Financeira Comercial e Serviços Ltda.
Virzi e Lopez Assessoria Empresarial Ltda.
Ementa:
Contratar pessoas não autorizadas a intermediar valores mobiliários, em
infração ao disposto no art. 16 da Lei no 6.385/76, o que é considerado
infração grave pela Instrução CVM no 348/01. Multas.
Intermediar valores mobiliários sem estar autorizado, em infração ao
disposto no art. 16 da Lei no 6.385/76, regulamentado pela Instrução CVM no
355/01, o que é considerado infração grave pelo art. 18 da mesma Instrução.
Multas.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:
1 - Indeferir a proposta de celebração de Termo de Compromisso
apresentada por Virzi e Lopez Assessoria Empresarial Ltda. e Giorgio
Virzi no sentido de não praticar atividades próprias dos agentes autônomos
de investimento, de corrigir as irregularidades apontadas no processo, com
indenização de eventuais prejuízos causados ao mercado, e doar a
importância de R$ 10.000,00 ao programa Fome Zero do Governo Federal.
Embora os acusados tenham de fato cessado de atuar por intermédio da
Novinvest e aparentemente nenhum prejuízo tenha sido causado a
investidores em decorrência de sua atuação, a proposta não se revela
adequada nem proporcional à remuneração obtida de cerca de R$ 150 mil,
consoante entendimento que vem sendo adotado pelo Colegiado na
apreciação de propostas de Termo de Compromisso;
2 – Aplicar as seguintes penalidades, com base no art. 11, inciso II, da Lei no
6.385/76, por infração ao art. 16 da mesma lei:
a) à Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda. a pena de
multa de R$ 239.340,95 (duzentos e trinta e nove mil, trezentos e
quarenta reais e noventa e cinco centavos), equivalente a 50% dos
pagamentos efetuados, e a seu diretor José Oswaldo Morales a
pena de multa de R$ 119.670,47 (cento e dezenove mil, seiscentos e
setenta reais e quarenta e sete centavos), equivalente a 25% dos
1/8

pagamentos efetuados;
b) à Sadin Assessoria Financeira Comercial e Serviços Ltda. a
pena de multa de R$ 44.415,84 (quarenta e quatro mil, quatrocentos
e quinze reais e oitenta e quatro centavos), equivalente a 30% dos
valores recebidos, e a seu diretor Alexandre Faria Paes a pena de
multa de R$ 22.207,92 (vinte e dois mil, duzentos e sete reais e
noventa e dois centavos), equivalente a 15% dos valores recebidos;
c) à Virzi e Lopez Assessoria Empresarial Ltda. a pena de multa
de R$ 45.062,64 (quarenta e cinco mil, sessenta e dois reais e
sessenta e quatro centavos), equivalente a 30% dos valores
recebidos, e a seu diretor Giorgio Virzi a pena de multa de R$
22.531,32 (vinte e dois mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e
dois centavos), equivalente a 15% dos valores recebidos;
d) à B.R.B.C. Assessoria de Investimentos S/C Ltda. a pena de
multa de R$ 15.323,45 (quinze mil, trezentos e vinte e três reais e
quarenta e cinco centavos), equivalente a 15% dos valores
recebidos, e a seu diretor Bernardo Pinto Ferreira a pena de multa
de R$ 7.661,72 (sete mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta
e dois centavos), equivalente a 7,5% dos valores recebidos;
e) à Jolmi Assessoria de Investimentos S/C Ltda. a pena de multa
de R$ 11.739,59 (onze mil, setecentos e trinta e nove reais e
cinqüenta e nove centavos), equivalente a 15% dos valores
recebidos, e a seu diretor João Luiz Franco Ferreira a pena de
multa de R$ 5.869,79 (cinco mil, oitocentos e sessenta e nove reais
e setenta e nove centavos), equivalente a 7,5% dos valores
recebidos.
3 – Determinar a comunicação do resultado do presente julgamento ao
Ministério Público, tendo em vista o fato de aquela instituição já ter sido
informada a respeito deste procedimento.
Os acusados terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução no 454/77.
Proferiram defesa oral as advogadas dra. Renata Brandão Moritz Serpa Coelho, representante dos acusados José
Oswaldo Morales Júnior e Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda., e a dra. Flávia Weiner Parente Martins,
representante dos acusados BRBC Assessoria de Investimentos S/C Ltda., Bernardo Pinto Ferreira, João Luiz Franco
Ferreira e Jolmi Assessoria de Investimento S/C Ltda.
Presente a procuradora-federal Marilisa Azevedo Wernesbach, representante da Procuradoria-Federal Especializada
da CVM.
Participaram do julgamento os Diretores Sergio Weguelin, Relator, Marcos Barbosa Pinto, Durval Soledade, e a
Presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 04 de setembro de 2007.
Sergio Weguelin
Diretor Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
Dos fatos
2/8

1. Com o objetivo de verificar a comprovação da prestação de serviços à Novinvest CVM Ltda. por pessoa que
solicitou credenciamento à CVM como agente autônomo de investimento, foi realizada inspeção na referida corretora
no período de 08 a 31.07.03 em que foram examinados os documentos relativos a julho de 2000 a fevereiro de 2001
(fls. 01/09).
2. Na referida inspeção, não foi encontrada nenhuma indicação ou anotação que servisse para comprovar a
experiência no exercício da atividade pelo requerente, tendo, contudo, sido encontrados comprovantes de
pagamentos efetuados pela Novinvest às empresas Sadin Assessoria Financeira, Comercial e Serviços Ltda.,
B.R.B.C. Assessoria Empresarial Ltda., Jolmi Assessoria Empresarial Ltda. e Virzi e Lopez Assessoria Empresarial
Ltda., por conta de serviços prestados na intermediação de negócios realizados no mercado de valores mobiliários e
captação de clientes, conforme contratos de prestação de serviços firmados, respectivamente, em 27.12.00 (fls.
42/46), 01.01.00 (fls. 47/48), 01.01.00 (fls. 49/50 e 30.04.99 (fls. 51/52).
3. No caso da Sadin, o contrato se destinava à prestação de serviços e assessoramento financeiro em operações
passíveis de realização em bolsa de valores e de mercadorias e de futuros, enquanto que nas demais o contrato tinha
o objetivo de prestar serviços de coordenação e assessoria técnica em operações realizadas no mercado de capitais
e apresentação de negócios.
4. Como remuneração pelos serviços, as empresas recebiam parte das receitas de corretagens geradas pelas
operações realizadas pelos clientes apresentados à Novinvest, nunca inferior a 50%, com exceção da Sadin, cuja
remuneração era fixada de comum acordo com base nos pagamentos efetuados pelos clientes.
5. Foram efetuados os seguintes pagamentos pela Novinvest às empresas:
a. B.R.B.C. Assessoria: R$61.936,23 no ano de 2000; e R$40.220,11 no ano de 2001 - total de R$102.156,34;
b. Jolmi Assessoria: R$47.158,80 no ano de 2000; R$20.852,24 no ano de 2001; e R$10.252,91 em 30.08.02 (fls.
25/33) - total de R$78.263,95;
c. Virzi e Lopez Assessoria: R$95.813,15 no ano de 2000; R$52.226,24 no ano de 2001; e R$2.169,41 em
30.07.02 (fls. 23 e 34/41) - total de R$150.208,80;
d. Sadin Assessoria: R$148.052,81 no ano de 2001 (fls. 10/14).
6. Das notas fiscais emitidas pela Sadin e Jolmi, constava que a remuneração se referia a serviços prestados em
assessoria financeira e das emitidas pela B.R.B.C. e Virzi e Lopez, a serviços prestados com assessoria em
operações efetuadas em bolsa de valores.
7. A Novinvest encaminhou também a pedido da fiscalização a relação de clientes das referidas empresas que
atuaram em sua filial no Rio de Janeiro na prestação de serviços de assessoria de investimento e apresentação de
clientes no período de julho de 2000 a fevereiro de 2001, o que comprovaria, segundo a inspeção, a efetiva atuação
das empresas na captação de negócios (fls. 53/55.
8. A B.R.B.C. e a Jolmi obtiveram o credenciamento junto à CVM para o exercício da atividade de agente autônomo
de investimento, respectivamente, em 07.11.02 e 28.01.03.
Do Termo de Acusação
9. Por entender que a contratação pela Novinvest de empresas não integrantes do sistema de distribuição, conforme o
art. 15 da Lei no 6.385/76, e não autorizadas, nos termos do art. 16 da mesma lei, para exercer as atividades de
intermediação de valores mobiliários e captação de clientes e que a Novinvest não rescindiu imediatamente os
contratos nos termos do disposto na Instrução CVM no 348 e na Deliberação CVM no 372, ambas de 23.01.01, a
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários – SMI apresentou Termo de Acusação, com o objetivo
de responsabilizar:
a. a Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda. e seu diretor José Oswaldo Morales Junior, por contratarem
pessoas não autorizadas a intermediar valores mobiliários, em infração ao disposto no art. 16 da Lei no
6.385/76, o que é considerado infração grave pela Instrução CVM no 348/01;
b. a Sadin Assessoria Financeira Comercial e Serviços Ltda. e seu diretor Alexandre Faria Paes; B.R.B.C.
Assessoria de Investimentos S/C Ltda. e seu diretor Bernardo Pinto Ferreira; Jolmi Assessoria de
Investimentos S/C Ltda. e seu diretor João Luiz Franco Ferreira; Virzi e Lopez Assessoria Empresaria Ltda. e
seu diretor Giorgio Virzi, por intermediarem valores mobiliários sem estarem autorizados, em infração ao
3/8

disposto no art. 16 da Lei no 6.385/76, regulamentado pela Instrução CVM no 355/01, o que é considerado
infração grave pelo art. 18 da mesma Instrução.
10. A SMI informa, ainda, que foi aplicada multa cominatória de R$30.000,00 1 à Novinvest (Processo CVM no SP
2004/0171) pelo descumprimento da Deliberação CVM no 372/01 e que a Sadin e a Virzi foram objeto de Ato
Declaratório no 7.775 de 26.05.04 que determinou a imediata suspensão das atividades de compra e venda que
caracterizem intermediação de valores mobiliários.
11. Foi proposto ainda o envio de cópia do Termo de Acusação ao Ministério Público Federal diante da existência de
indícios de crime de ação penal pública, previsto no art. 27-E da Lei no 6.385/76, que, após manifestação da
Procuradoria Federal Especializada - PFE (fls. 76/79), foi encaminhada pelo OFÍCIO/CVM/SGE/No 570/04 de 08.09.04
(fls. 84).
Das defesas
12. Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda. e José Oswaldo Morales Junior apresentaram as seguintes
razões de defesa (fls. 128/151):
a. a atividade de agente autônomo foi disciplinada pela Resolução CMN no 238/72 que, além de exigir a
aprovação em exame prestado perante entidades especializadas em matérias concernentes ao mercado de
capitais e respectiva legislação, proibiu a constituição de sociedades com essa finalidade;
b. embora a Lei no 6.385/76 tenha incluído os agentes autônomos de investimento no sistema de distribuição e
atribuído à CVM a competência para estabelecer as condições para a obtenção do registro, somente em
23.01.01 foram baixadas a respeito a Deliberação CVM no 372, alertando que a atividade de agenciamento era
privativa de pessoas autorizadas ou registradas na CVM e determinando a imediata rescisão de quaisquer
contratos dessa natureza, e a Instrução CVM no 348, considerando falta grave a contratação de pessoas não
autorizadas e/ou registradas;
c. apenas em 30.05.01, o Conselho Monetário Nacional baixou a Resolução no 2.838 que revogou a Resolução
no 238 e conferiu à CVM a competência para a concessão do registro, dispôs sobre a atividade de agente
autônomo, passando a admitir o seu exercício também por pessoas jurídicas;
d. em 25.06.01, foi editada a Instrução CVM no 352, com vigência a partir de 01.08.01, que foi revogada pela
Instrução CVM no 355 de 01.08.01;
e. em 29.05.02, foi baixada a Instrução CVM no 366 permitindo que os agentes autônomos registrados no RGA
até 01.06.01 permanecessem autorizados a desempenhar suas atividades até 31.08.02;
f. em nosso sistema jurídico, para a caracterização de qualquer ilicitude no âmbito disciplinar é necessário que,
concomitantemente, à infração à norma, seja demonstrada a culpabilidade do agente;
g. a culpabilidade, por sua vez, importa em, diante da opção entre agir de uma ou de outra forma, adotar um
comportamento censurável;
h. dessa forma, o agente só pode ser responsabilizado quando tem perfeita consciência da ilicitude do ato que
está praticando;
i. no caso, certamente inexistia, por parte dos acusados, qualquer dúvida acerca da licitude de sua conduta na
contratação de empresas de prestação de serviços de intermediação, pois, face aos problemas fiscais e
trabalhistas envolvendo o relacionamento entre agentes autônomos e sociedades credenciadoras, há muito o
mercado vinha adotando como alternativa a substituição do agente pessoa física por agente pessoa jurídica;
j. se houvesse qualquer dúvida acerca da ilicitude de sua conduta, certamente os acusados não iriam atuar às
claras, ficando comprovado de maneira inequívoca o erro sobre a ilicitude do fato;
k. segundo a moderna doutrina jurídica, deve ser levado ainda em consideração pelo julgador todas as
circunstâncias próprias a cada caso que, na hipótese em apreciação, se revelam na ausência de prejuízos
causados e na imediata paralisação dos negócios;
l. tendo restado comprovada a boa-fé dos acusados, o processo deve ser arquivado.
13. B.R.B.C. Assessoria de Investimentos S/C Ltda. e seu diretor Bernardo Pinto Ferreira e Jolmi Assessoria de
4/8

Investimentos S/C Ltda. e seu diretor João Luiz Franco Ferreira apresentaram as seguintes razões de defesa (fls.
152/176):
a. os acusados pessoas físicas possuíam registro ativo no RGA que vigorou até 31.08.02 e antes do término
desse período solicitaram registro junto à CVM, tendo Bernardo Pinto Ferreira obtido o seu registro em
29.08.02 e João Luiz Franco Ferreira em 19.08.02;
b. a sociedade B.R.B.C., por sua vez, solicitou o credenciamento em 25.10.02, deferido em 07.11.02, enquanto a
Jolmi o solicitou em 16.12.02, deferido em 28.01.03;
c. com a constituição das sociedades através das quais exerceram suas atividades de agentes autônomos, os
acusados buscaram tão-somente a redução de custos operacionais, fiscais, tributários e trabalhistas e não o
exercício irregular;
d. os acusados pessoas físicas foram contratados verbalmente pela Novinvest para a prestação de serviços de
agentes autônomos desde fevereiro de 2000 e celebraram contrato de agendamento em 06.12.01 com a
referida corretora;
e. os contratos sociais das sociedades foram adaptados ao modelo sugerido pela CVM, sendo a B.R.B.C. em
19.09.02 quando mudou a denominação social e a Jolmi em 13.09.02 quando, além de mudar a denominação
social, também efetuou a substituição de um sócio;
f. foram celebrados novos contratos com a Novinvest após a obtenção do registro das sociedades na CVM,
sendo a B.R.B.C. em 11.12.02 e a Jolmi em 22.04.03;
g. os defendentes desenvolveram todos os esforços para que nenhuma infração material fosse cometida, o que
equivale a dizer que todas as finalidades pretendidas pela autoridade administrativa foram respeitadas;
h. os defendentes atenderam integralmente e sem solução de continuidade as normas legais e regulamentares,
não permanecendo, nem operando, em momento algum, desprovidos do registro de agente autônomo de
investimento;
i. não atuaram de maneira irregular, praticando atividades inerentes a agentes autônomos de investimento, sem
que o fossem, estando até hoje com registro na CVM, que nenhum obstáculo ou reparo colocou quanto à
capacidade e ao direito de obtê-lo;
j. usaram de todos os meios de que dispunham para obter, em tempo, junto à CVM o registro das sociedades de
que são diretores, manifestando através de seus atos a sua firme intencionalidade de cumprir as
determinações legais e regulamentares, de modo que não lhes podem ser aplicadas quaisquer sanções
administrativas por falta do pressuposto básico que é o de voluntariamente violar um comando legal ou
regulamentar;
k. eventual punição aos acusados não trará qualquer benefício para o mercado, uma vez que o próprio regime de
disciplina da atividade desenvolvida pelos agentes autônomos de investimento evoluiu no sentido da plena
admissão do exercício dessa função também através de pessoas jurídicas, devendo ser ainda ressaltado que
de sua atuação não decorreu qualquer prejuízo ao mercado de valores mobiliários ou a investidores que
realizaram operações por seu intermédio.
14. Virzi e Lopez Assessoria Empresarial Ltda. e Giorgio Virzi apresentaram as seguintes razões de defesa (fls.
256/260 e 263/264):
a. a acusada era empresa de prestação de serviços na área de investimentos mobiliários, tendo paralisado suas
atividades desde janeiro de 2004;
b. não recebeu pagamento de comissões por intermediação à Novinvest, não tendo praticado atividade própria de
agente autônomo de investimento;
c. prestou serviços de assessoria de investimentos variados e não como agente de investimento que, segundo a
Instrução CVM no 355/01, tem como atividade a distribuição e a mediação de títulos e valores mobiliários,
quotas de fundos de investimento e derivativos, como preposto de instituição integrante do sistema de
distribuição;
d. a acusada não atuou como preposta da Novinvest ou de qualquer outra instituição, nem praticou atos de
5/8

distribuição ou mediação de valores mobiliários;
e. também não há qualquer indício de prova de que os valores recebidos tenham sido por intermediação de
negócio ou de clientes, sendo que a lista apresentada pela Novinvest não faz qualquer referência à acusada ou
a seus sócios;
f. não existem pagamentos relacionados a operações feitas por clientes apresentados pela acusada;
g. apresentaram proposta de Termo de Compromisso em que se dispõem a: (i) não praticar atividades inerentes
aos agentes autônomos de investimento, (ii) corrigir as irregularidades apontadas no processo, indenizando
inclusive eventuais prejuízos causados ao mercado; e (iii) doar para o programa Fome Zero do Governo
Federal a quantia de R$10.000,00.
15. Tendo em vista que os indiciados Alexandre Faria Paes e Sadin Assessoria Financeira Comercial e Serviços Ltda.
não apresentaram defesa, a intimação do primeiro foi recebida por terceiro e a inexistência de comprovação de que a
intimação foi recebida pela segunda, procedeu-se a nova intimação com aviso de recebimento em mão própria de
Alexandre que foi por ele recebida (fls. 275) e efetuada intimação por edital da Sadin por possuir domicílio indefinido
(fls. 284). Apesar dessas providências, esses indiciados não apresentaram defesa.
É o Relatório.
VOTO
1. Primeiramente deve ser examinada a proposta de celebração de Termo de Compromisso apresentada por Virzi e
Lopez Assessoria Empresarial Ltda. e Giorgio Virzi no sentido de não praticar atividades próprias dos agentes
autônomos de investimento, de corrigir as irregularidades apontadas no processo, com indenização de eventuais
prejuízos causados ao mercado, e doar a importância de R$10.000,00 ao programa Fome Zero do Governo Federal.
2. Embora os acusados tenham de fato cessado de atuar por intermédio da Novinvest e aparentemente nenhum
prejuízo tenha sido causado a investidores em decorrência de sua atuação, entendo que a proposta não se revela
adequada nem proporcional à remuneração obtida de cerca de R$150 mil, consoante entendimento que vem sendo
adotado pelo Colegiado na apreciação de propostas de Termo de Compromisso. Em razão disso, proponho o
indeferimento da proposta.
3. No mérito, o que se verifica no presente processo, é o questionamento referente ao exercício da atividade de
agente autônomo de investimento por pessoas naturais e jurídicas sem estarem devidamente credenciadas.
4. A atividade de agente autônomo de investimento encontrava-se disciplinada pela Resolução CMN no 238/72 e era
permitida exclusivamente às pessoas naturais.
5. Embora desde a edição da Lei no 6.385/76 os agentes autônomos tivessem passado à esfera de competência da
CVM, apenas em 30.05.01 o Conselho Monetário Nacional baixou a Resolução no 2.838, revogando a Resolução no
238, estabelecendo novas regras para a obtenção do registro, bem como regras de transição para os já registrados, e
permitindo que a atividade também fosse exercida por pessoa jurídica uniprofissional.
6. Em decorrência disso, a CVM baixou em 25.06.01 a Instrução CVM no 352, revogada depois pela Instrução CVM no
355 de 01.08.01, regulamentando o assunto, possibilitando o registro, a partir de sua vigência, tanto de pessoas
naturais quanto jurídicas2. Transitoriamente, foi permitido aos agentes autônomos registrados no Registro Geral de
Autônomos - RGA até 01.06.01 que continuassem a exercer a atividade até 31.05.02, devendo, contudo, nesse prazo
solicitar autorização da CVM. Posteriormente, esse prazo de adaptação foi ampliado até 31.08.02 pela Instrução CVM
no 366 de 29.05.02.
7. Com isso, fica evidente que só a partir da vigência da Instrução CVM no 355 em agosto de 2001 era possível a
obtenção do registro de pessoas jurídicas e conseqüente atuação como agente autônomo de investimento.
8. No presente processo, estamos diante de duas situações distintas: uma que envolve a contratação pela Novinvest
de pessoas jurídicas, que depois também se credenciaram, e que tinham como sócios pessoas naturais devidamente
registradas como agentes autônomos e outra de pessoas tanto naturais quanto jurídicas que jamais obtiveram o
credenciamento.
9. Segundo as informações constantes dos autos, a B.R.B.C. e Jolmi que não eram credenciadas foram contratadas
pela Novinvest em 01.01.00 para exercer atividades desempenhadas por agente autônomo, enquanto que seus
6/8

diretores que eram agentes autônomos devidamente registrados foram contratados pela mesma corretora em
06.12.01. As pessoas jurídicas, por sua vez, só obtiveram o registro, respectivamente, em 07.11.02 e 28.01.03.
10. Em sua defesa, esses acusados alegam que a constituição das sociedades tinha a única finalidade de reduzir
custos operacionais, fiscais, tributários e trabalhistas e não o exercício irregular da atividade e que a própria legislação
evoluiu no sentido de admitir o exercício da função de agente autônomo também através de pessoas jurídicas.
11. Ocorre que, apesar de ser permitida a atuação de pessoas jurídicas a partir de agosto de 2001, a verdade é que a
B.R.B.C. só solicitou o seu credenciamento em 25.10.02, tendo sido deferido em 07.11.02, enquanto a Jolmi o
solicitou em 16.12.02 que foi deferido em 28.01.03, permanecendo todo esse período em desacordo com a
regulamentação, e que a Novinvest contratou primeiramente as sociedades em janeiro de 2000 que não eram agentes
autônomos e só depois em dezembro de 2001 os seus diretores, que eram credenciados. É oportuno esclarecer que o
prazo fixado até 31.08.02 para o exercício da atividade era restrito aos agentes que até 01.06.01 estavam registrados
no RGA.
12. Segundo os contratos celebrados com a Novinvest, de idêntico teor, a remuneração seria calculada mensalmente
e paga à base de 50% do valor da corretagem gerada pelas operações realizadas por seus clientes no mercado de
capitais, não deixando dúvidas quanto ao exercício de atividade própria dos agentes autônomos.
13. Assim, embora a situação peculiar desses indiciados possa ser levada em consideração na dosimetria da pena,
entendo que não há como deixar de reconhecer que restou configurada a infração ao art. 163 da Lei no 6.385/76 pelo
exercício irregular da atividade de agente autônomo pelas pessoas jurídicas.
14. No que se refere à atuação da Sadin e seu diretor Alexandre Faria Paes e da Virzi e Lopez Assessoria
Empresarial Ltda. e seu diretor Giorgio Virzi que nunca obtiveram qualquer registro junto à CVM, parece mais evidente
a caracterização de exercício irregular da atividade. Sua atuação não difere dos demais acusados, pois no caso da
Virzi o contrato que foi assinado com a Novinvest em 30.04.99 era idêntico aos celebrados com a B.R.B.C. e a Jolmi e
no caso da Sadin que foi assinado em 27.12.00 se destinava ao agenciamento de clientes e sua remuneração, ainda
que fosse fixada de comum acordo, também resultava de cada operação realizada por eles em bolsa de valores e/ou
de mercadorias e futuros.
15. Ainda que a Virzi e seu diretor tentem negar em sua defesa a intermediação indevida de negócios e o exercício da
atividade própria de agente autônomo, o contrato é claro no sentido de estabelecer que a remuneração por seus
serviços resultaria de percentual não inferior a 50% sobre os valores de corretagem pagos por seus clientes à
Novinvest.
16. A Novinvest e seu diretor, por sua vez, não poderiam ignorar que, conforme o art. 3o da Lei de Introdução ao
Código Civil, era vedada a contratação de pessoas jurídicas na vigência da Resolução CMN no 238/72, sobretudo
pertencentes a pessoas físicas que não possuíam o devido registro para o exercício da atividade de agente autônomo
de investimento.
17. Assim, entendo que nenhuma das alegações da defesa, tal como desconhecimento da ilicitude nas contratações
efetuadas pelo fato de à época o mercado ter passado a adotar como alternativa a substituição do agente pessoa
física por agente pessoa jurídica em face dos problemas de ordem fiscal e trabalhistas que vinham enfrentando no
relacionamento com agentes autônomos, pode ser aceita e considerada para excluir a responsabilidade dos
acusados.
18. É oportuno destacar que, embora a CVM tenha identificado a existência dessa prática, tanto que em janeiro de
2001 baixou a Deliberação CVM no 372, alertando o mercado sobre a necessidade do registro para o exercício da
atividade de agenciamento de negócios e captação de clientes e determinando que eventuais contratos fossem
imediatamente rescindidos, e a Instrução CVM no 348, considerando infração grave a contratação nessas condições,
a Novinvest não tomou nenhuma providência nesse sentido.
19. Ante o exposto, proponho a aplicação das seguintes penalidades, com base no art. 11, inciso II, da Lei no
6.385/76, por infração ao art. 16 da mesma lei:
a. à Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda. a pena de multa de R$239.340,95, equivalente a 50% dos
pagamentos efetuados, e a seu diretor José Oswaldo Morales a pena de multa de R$119.670,47, equivalente a
25% dos pagamentos efetuados;
b. à Sadin Assessoria Financeira Comercial e Serviços Ltda. a pena de multa de R$44.415,84, equivalente a 30%
dos valores recebidos, e a seu diretor Alexandre Faria Paes a pena de multa de R$22.207,92, equivalente a
7/8

15% dos valores recebidos;
c. à Virzi e Lopez Assessoria Empresarial Ltda. a pena de multa de R$45.062,64, equivalente a 30% dos valores
recebidos, e a seu diretor Giorgio Virzi a pena de multa de R$22.531,32, equivalente a 15% dos valores
recebidos;
d. à B.R.B.C. Assessoria de Investimentos S/C Ltda. a pena de multa de R$15.323,45, equivalente a 15% dos
valores recebidos, e a seu diretor Bernardo Pinto Ferreira a pena de multa de R$7.661,72, equivalente a 7,5%
dos valore recebidos;
e. à Jolmi Assessoria de Investimentos S/C Ltda. a pena de multa de R$11.739,59, equivalente a 15% dos valores
recebidos, e a seu diretor João Luiz Franco Ferreira a pena de multa de R$5.869,79, equivalente a 7,5% dos
valores recebidos.
20. Proponho, ainda, que o resultado do presente julgamento seja enviado ao Ministério Público, tendo em vista o fato
de aquela instituição já ter sido informada a respeito deste procedimento.
É como voto.
Rio de Janeiro, 04 de setembro de 2007.
Sergio Weguelin
Diretor-Relator
1 Em reunião realizada em 10.07.07, o Colegiado decidiu dar provimento ao recurso da Novinvest, cancelando, em conseqüência, a multa.
2 Art. 2o O agente autônomo de investimento é a pessoa natural ou jurídica uniprofissional, que tenha como atividade a distribuição e a mediação de títulos e valores mobiliários, quotas de
fundos de investimento e derivativos, sempre sob a responsabilidade e como preposto das instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários.
3 Art. 16. Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício das seguintes atividades:
I – distribuição de emissão no mercado (art. 15, I);
II – compra de valores mobiliários para revendê-los por conta própria (art. 15, II);
III – mediação ou corretagem de operações com valores mobiliários; e
IV – compensação e liquidação de operações com valores mobiliários.
Parágrafo único. Só os agentes autônomos e as sociedades com registro na Comissão poderão exercer a atividade de mediação ou corretagem de valores mobiliários fora da bolsa.
Voto proferido pelo Diretor Marcos Barbosa Pinto na Sessão de Julgamento realizada no dia 4 de setembro de
2007.
Eu acompanho voto do Relator, senhora Presidente.
Marcos Barbosa Pinto
Diretor
Voto proferido pelo Diretor Durval Soledade na Sessão de Julgamento realizada no dia 4 de setembro de 2007.
Eu acompanho voto do Relator, senhora Presidente.
Durval Soledade
Diretor
Voto proferido pela Presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de
Julgamento realizada no dia 4 de setembro de 2007.
Eu também acompanho voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento nos termos constantes de seu voto.
Informo, outrossim, que os acusados poderão interpor recurso da presente decisão ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional no prazo legal.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente
8/8